Tribunal: TJPA
Processo: 0001084-64.2019.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001084-64.2019.8.14.0144

APELANTE: ALEXANDRE BRITO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO POR PESSOA DE CONFIANÇA. MERA APOSTA DE DIGITAL INSUFICIENTE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO CONFORME EAREsp 676.608/RS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que manteve sentença declarando a inexistência de relação contratual referente a empréstimo consignado/RMC, reconhecendo a nulidade do negócio jurídico, condenando à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com compensação do montante comprovadamente creditado, além de confirmar tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado com consumidor idoso e analfabeto, firmado mediante aposição de digital e testemunhas, sem comprovação de assinatura a rogo por pessoa de confiança;

(ii) aferir o cabimento da indenização por danos morais decorrentes de descontos em benefício previdenciário;

(iii) examinar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; e

(iv) definir o regime aplicável aos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo o autor idoso e analfabeto, circunstância que acentua sua hipervulnerabilidade e impõe à instituição financeira o dever reforçado de informação clara e adequada (arts. 6º, III e VIII, 46 e 54, § 3º, do CDC).

4. A mera aposição de digital, ainda que acompanhada de testemunhas, não se confunde com assinatura a rogo, nem assegura a comprovação de consentimento livre e esclarecido, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.862.330/CE.

5. Ausente demonstração idônea de assinatura a rogo por pessoa de confiança do analfabeto e de efetiva prestação de informações adequadas, impõe-se a nulidade do negócio jurídico, com retorno das partes ao status quo ante, admitida a compensação dos valores efetivamente creditados para evitar enriquecimento sem causa (arts. 182 e 884 do CC).

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, superam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, sendo adequado o quantum fixado em R$ 5.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Quanto à repetição do indébito, aplica-se o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS (DJe 30/03/2021), segundo o qual a restituição em dobro independe da comprovação de má-fé, devendo, contudo, incidir apenas sobre os descontos efetuados após 30/03/2021, aplicando-se a forma simples aos anteriores, em observância à modulação estabelecida.

8. Mantido o regime de juros e correção monetária fixado na sentença, inexistindo erro manifesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para modular a restituição do indébito, determinando que a devolução em dobro incida apenas sobre os valores descontados a partir de 30/03/2021, permanecendo hígida, no mais, a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

“1. A mera aposição de digital em contrato bancário firmado por consumidor analfabeto não supre a necessidade de assinatura a rogo por pessoa de confiança, nem afasta o dever reforçado de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.”

“2. Nos termos do EAREsp 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito, independentemente de comprovação de má-fé, aplica-se apenas aos descontos efetuados após 30/03/2021, devendo os anteriores ser restituídos na forma simples.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII, 39, IV, 46 e 54, § 3º; CC, arts. 104, 182, 422, 884 e 885; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.862.330/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/12/2020; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, DJe 30/03/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO PAN S/A contra decisão monocrática que, ao apreciar as apelações interpostas pelas partes, conheceu de ambos os recursos e lhes negou provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Quatipuru.

Na origem, a sentença declarou a inexistência de relação contratual relativa ao contrato de empréstimo consignado/RMC indicado nos autos; reconheceu a nulidade do negócio jurídico; condenou o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção e juros; condenou ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00; determinou a compensação do valor comprovadamente creditado, a fim de evitar enriquecimento sem causa; e confirmou tutela de urgência.

No agravo interno (ID. 25227366), o Banco sustenta, em síntese, a validade do negócio jurídico e exercício regular de direito; a regularidade da contratação com pessoa analfabeta, com atendimento aos requisitos legais; a desnecessidade de instrumento público para contratação por analfabeto; o crédito do valor em conta do autor, sem devolução; a ausência de requisitos para danos morais; a excessividade do quantum indenizatório; a impossibilidade de repetição em dobro por ausência de má-fé; e a necessidade de fixação diversa do termo inicial dos juros, defendendo incidência a partir do arbitramento, com críticas à aplicação da Súmula 54/STJ em danos morais.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID. 25858504), pugnando pelo desprovimento do recurso, afirmando a hipervulnerabilidade do consumidor (idoso e analfabeto), violação ao art. 39, IV, do CDC, irregularidade da contratação por ausência de assinatura a rogo por pessoa de confiança, manutenção da repetição em dobro e do dano moral, além de requerer condenação do banco por litigância de má-fé.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele conheço.

A decisão agravada manteve a sentença por fundamentos centrais, considerando a incidência do CDC na relação; a condição do autor como consumidor idoso e analfabeto, portanto hipervulnerável; falha do banco no dever de informação; insuficiência da mera aposição de digital para demonstrar consentimento informado; ausência de prova de assinatura a rogo por pessoa de confiança; responsabilidade objetiva do fornecedor; cabimento de danos morais e repetição em dobro; adequação do quantum fixado.

O agravante, contudo, reitera teses já enfrentadas, sem apresentar elementos novos aptos a demonstrar erro de premissa, omissão, contradição, ou ilegalidade na decisão agravada.

No que concerne à validade do contrato e contratação por analfabeto, restou consignado que digital e testemunhas não suprem a assinatura a rogo e o dever de informação.

O Banco afirma ter comprovado a regularidade da contratação ao juntar “cópia do contrato” e sustenta que estariam cumpridos os requisitos dos arts. 104, 107 e 595 do CC.

Todavia, do próprio material reproduzido no agravo, extrai-se que o instrumento apresentado contém impressão digital e assinaturas de testemunhas, mas não evidencia a assinatura a rogo por terceiro identificado como pessoa de confiança do analfabeto, tampouco demonstra, de forma idônea, a efetiva prestação de informações claras e a leitura/explicação do conteúdo contratual ao consumidor vulnerável.

Além disso, as contrarrazões do agravado reforçam que não há demonstração de que as testemunhas sejam de confiança nem de que o consumidor, idoso e analfabeto, tenha sido adequadamente esclarecido.

Assim, permanece hígida a premissa da decisão agravada: em contrato bancário massificado, envolvendo consumidor analfabeto, a mera digital não assegura consentimento esclarecido; e, ausente mecanismo idôneo (como assinatura a rogo por pessoa de confiança, com prova suficiente de participação), subsiste o vício de consentimento/informação apto a comprometer a validade do ajuste.

Conforme bem estabelecido na decisão agravada, a respeito da contratação de empréstimo pelo analfabeto, há valioso precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n.º 1.862.330 - CE, relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/12/2020, e no Voto da Ministra Nancy Andigh, em que se concluem pela possibilidade da celebração do contrato e assinatura a rogo, aplicando-se por extensão o artigo 595 do Código Civil, contudo, não se exclui a discussão da validade sob o enfoque do direito à informação. Veja-se:

"
Daí se extrai que assinatura a rogo nada tem a ver com a aposição de digital em instrumento contratual escrito.
É verdade que esse ato corriqueiro na praxe contratual faz prova da efetiva presença de contratante não alfabetizado, além de viabilizar sua precisa identificação, bem como tornar certa a exibição do contrato escrito.

Admite-se ainda que esse ato se traduz em carga probatória, mesmo que não absoluta, da integridade do documento em si. No entanto, a aposição de digital é manifestamente insuficiente para assegurar o conhecimento das cláusulas e o consentimento aos termos escritos a que se vincularam as partes, o que afasta por consequência sua recepção como expressão inequívoca da vontade livre de contratar - elemento essencial ao negócio jurídico.

Para tanto, tratando-se de consumidor que sabidamente está impossibilitado de assinar – tanto que manifestou-se por meio de aposição de digital –, passa a ser imprescindível a atuação de terceiro assinante a rogo, ou procurador público, cuja prova de participação deve ser imputada à instituição financeira, dada a condição de hipossuficiência do consumidor concretamente hipervulnerável.

Destarte, pode-se concluir que é válida a contratação de empréstimo consignado por analfabeto mediante a assinatura a rogo, a qual, por sua vez, não se confunde, tampouco poderá ser substituída, pela mera aposição de digital ao contrato escrito.

Vale registrar, ainda, que, embora a discussão travada neste recurso diga respeito tão somente à forma de contratação pelo analfabeto, nada impede, por óbvio, que o negócio seja anulado por vício de consentimento, caso a parte alegue e comprove esse fato perante as instâncias ordinárias, o que, todavia, não ocorreu no presente caso.
"
(VOTO do Ministro Relator MARCO AURÉLIO BELLIZZE)

“(...) Nessa linha, se, de forma geral, sofrem os consumidores de um déficit informacional controlado e, tantas vezes, manipulado pelos fornecedores, essa vulnerabilidade é ainda mais potencializada em relação aos analfabetos, ante sua inaptidão para ler e compreender textos escritos, usualmente utilizados para a contratação de serviços em massa.

A propósito, embora o CDC não mencione expressamente os analfabetos em seu texto atual, inclui na política nacional a educação do consumidor (art. 4º, IV), prevendo ser direito básico deste “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6º, III). Ainda, dispõe o CDC que cabe ao fornecedor “assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa”, sendo as cláusulas contratuais redigidas de maneira clara e compreensível (arts. 46 e 54, § 3º). (...)

De fato, conforme mencionado anteriormente, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos – seja por opção das partes, seja por determinação legal, como ocorre na contratação de mútuo com instituição financeira –, põem as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo.

Não obstante, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança da pessoa analfabeta, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, compensa-se, em algum grau, o desequilíbrio inicial entre os contratantes, diminuindo a assimetria informacional existente entre eles. (...)

Nesse diapasão, parece-me que essa disciplina dos vícios de consentimento pode bem ser invocada pela pessoa analfabeta com vistas à invalidação de um negócio jurídico por si firmado quando, a despeito da observância da forma legal, se verificar que o ajuste não corresponde à vontade que intimamente elaborou e que pretendia declarar.

Com efeito, a simples interveniência de terceiro na celebração do negócio jurídico formalizado por escrito não garante que o analfabeto efetivamente compreendeu os termos da contratação e seus elementos essenciais, mormente quando se tratar de contrato complexo, como em geral os são os contratos bancários. É crível imaginar que, em algumas situações, passe ao largo do conhecimento do analfabeto circunstâncias do negócio jurídico que, se conhecidas, o levariam a não realizar o ato, o que não pode ser desconsiderado pelo Poder Judiciário no enfrentamento desse grave problema social. Aliás, um oportuno exemplo de uma situação como esta é o caso dos analfabetos funcionais, que podem até ser capazes de “desenhar sua assinatura” em contratos escritos, circunstância que, todavia, não permite presumir que teve consciência dos elementos essenciais da contratação.

Vale dizer, a observância da forma legal, por si só, pode não ser suficiente para suprir a já mencionada hipervulnerabilidade dos analfabetos, neutralizando o abissal desequilíbrio existente entre esse grupo de consumidores e os fornecedores em geral.
(...)

Cabe relembrar, por oportuno, que, se caracterizada relação de consumo – como na hipótese dos empréstimos consignados –, é admitida ademais a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, se convencido o juiz acerca da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do consumidor.
" (VOTO da Ministra NANCY ANDRIGH).

O caso sob julgamento amolda-se aos alertas dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. O quadro fático e probatório revelou uma situação em que não houve informação adequada e completa ao consumidor analfabeto. A instituição financeira agiu com uma dinâmica que por si só denuncia a falta de transparência e boa-fé.

Sobre o assunto, confiram-se também precedentes da jurisprudência pátria, que seguem e com destaques às partes pertinentes das ementas:

RESPONSABILIDADE CIVIL -
INDENIZAÇÃO – MÚTUO BANCÁRIO -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CLIENTE ANALFABETA
-
Consumidor tem o direito básico de ser e informado, previamente, sobre o serviço que lhe será prestado ou o produto que lhe será oferecido, bem como sobre os seus riscos (art. 6º, III, do CDC) e à financeira ré [que tinha o dever de lealdade e de probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC)] cabia provar que prestou todos os esclarecimentos sobre a contratação que estava sendo travada entre as partes - Nada nos autos, contudo, comprova que tal dever de informação foi efetivamente cumprido e era dela apelante o ônus de provar isso: art. 6º, VIII, do CDC
– Dano moral - Não ocorrência - Não é possível inferir que o mero desconto de valores em seu benefício previdenciário trouxe algum prejuízo extrapatrimonial à autora, notadamente porque ela admitiu ter contratado o mútuo e não questionou o crédito do respectivo valor em sua conta corrente -Embora tivesse se aborrecido com os descontos efetivados em valores superiores aos que lhe haviam sido prometidos, não sofreu dano moral - O mero dissabor está fora da órbita do dano moral - Indenização indevida - Ação de julgada procedente em parte - Sucumbência recíproca das partes - Ocorrência -Inteligência do art. 86,"caput", do CPC - Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, sem possibilidade de compensação - Exigibilidade em relação à autora suspensa, por ser beneficiária da gratuidade processual – Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação Cível nº 1000314-70.2021.8.26.0590, Relator Desembargador ÁLVARO TORRES JÚNIOR, julgado em 24/08/2021)

CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NULIDADE – OCORRÊNCIA – CLIENTE ANALFABETA -
Se o analfabetismo da autora não é suficiente para reputá-la como civilmente incapaz, acarreta ao outro contratante (ao Banco réu) cautelas especiais a serem observadas, notadamente por se tratar de relação de consumo -
Para fins de cumprimento do direito básico do consumidor de ser corretamente informado sobre o serviço prestado, bem como sobre seus riscos (art. 6º, III, do CDC), além do dever de lealdade e probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), não basta ao Banco-réu disponibilizar à cliente analfabeta uma cópia do instrumento particular de empréstimo consignado, devendo haver efetivo esclarecimento acerca do conteúdo do negócio jurídico a ser celebrado – Não comprovação – Ônus do Banco-réu
–
Nulidade do contrato – Art. 46 do CDC – Condenação do Banco-réu a devolver os valores consignados – Cabimento – Devolução também, por parte da autora, do valor do mútuo (empréstimo consignado), podendo haver compensação de valores – Hipótese em que a situação das partes deve voltar ao"status quo ante"– Inteligência do art. 182 do CC/2002 - Dano moral – Não ocorrência na espécie – Verba indevida – Honorários advocatícios devidos pelo Banco-réu e fixados em 20% sobre o valor da condenação, respondendo ainda pelo pagamento de 2/3 das custas processuais - Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação Cível nº 1006005-12.2018.8.26.0189, Relator Desembargador ÁLVARO TORRES JÚNIOR, julgado em 26/08/2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
Alegada nulidade dos contratos de empréstimo consignado em benefícios previdenciários da autora, porquanto supostamente firmados por analfabeta e pessoa incapaz para os atos da vida civil - Nulidade dos negócios jurídicos reconhecida
- Descontos indevidos das parcelas dos empréstimos da pensão por morte e dos proventos de aposentadoria da autora - Necessidade de regular os efeitos da declaração da nulidade absoluta no caso vertente a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos litigantes – Determinação de restituição das partes ao status quo ante existente no momento da celebração do negócio jurídico (devolução do valor histórico do empréstimo com correção monetária pela mutuária e abatimento de eventuais valores pagos para o resgate da dívida, também devidamente corrigido) – Incidência do disposto nos arts. 182, 884 e 885 do Código Civil (...) Sucumbência carreada integralmente ao réu – Recurso provido em parte. (TJSP - Apelação Cível nº 1004011-43.2018.8.26.0481, Relator Desembargador CORREIA LIMA, julgado em 06/05/2019)

Acerca da tese de desnecessidade de instrumento público, verifica-se que a tese é inócua no caso concreto.

O agravante sustenta que não há exigência legal de instrumento público para contratação por analfabeto e cita entendimentos de IRDR e referência ao STJ.

Ainda que não se exija instrumento público, a própria tese do banco reconhece que a regularidade depende do cumprimento do art. 595 do CC, que pressupõe assinatura a rogo e duas testemunhas.

O ponto nodal do caso, tal como apreciado na decisão agravada, não foi “procuração pública”, mas sim a ausência de demonstração idônea de assinatura a rogo por pessoa de confiança e do efetivo dever de informar, em contexto de hipervulnerabilidade.

Logo, a discussão sobre instrumento público não enfrenta o fundamento determinante da decisão monocrática.

Por outro lado, cabe destacar que o crédito do valor em conta não convalida o negócio, inclusive a sentença recorrida já determinou compensação para evitar enriquecimento sem causa.

O banco insiste no argumento de que o valor foi creditado na conta e utilizado.

Todavia, o fato de haver TED não comprova, por si, manifestação válida de vontade por consumidor analfabeto e idoso. Além disso, conforme já dito, a própria sentença (mantida pela decisão monocrática) já previu compensação do valor efetivamente recebido com os valores da condenação, justamente para impedir enriquecimento sem causa.

Assim, ainda que tenha havido crédito, o efeito jurídico reconhecido permanece: nulidade do ajuste por falha na formação válida do consentimento/dever de informação, com retorno ao status quo ante mediante compensação.

No que tange aos danos morais, a decisão agravada destacou que descontos em benefício previdenciário de pessoa hipervulnerável superam mero dissabor.

O agravante afirma inexistirem danos morais e cita precedente no sentido de que “mera cobrança indevida sem restrição” não gera dano moral.

No caso, porém, não se trata de simples cobrança desprovida de efeito: houve descontos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, em contexto de consumidor hipervulnerável (idoso e analfabeto), o que é suficiente para caracterizar abalo extrapatrimonial indenizável, conforme reiteradamente reconhecido na jurisprudência e, sobretudo, segundo a moldura fática fixada na sentença e preservada na decisão monocrática.

O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 não se revela desproporcional.

O Banco requer redução do valor. Entretanto, a quantia arbitrada mostra-se compatível com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando: (i) vulnerabilidade acentuada; (ii) descontos em verba alimentar; (iii) caráter punitivo-pedagógico; e (iv) necessidade de evitar enriquecimento sem causa.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo consignado sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular.
2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado.
3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-PE - AGV: 3451609 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-13)

A quantia arbitrada encontra-se dentro dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, inexistindo fundamento jurídico ou fático relevante para sua redução.

Por conseguinte,
indefiro expressamente o pedido de minoração da indenização por danos morais formulado no agravo interno
.

Quanto ao pedido de
devolução em dobro dos valores descontados
,
assiste razão parcialmente ao agravante.

Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS (DJe 30/03/2021), firmou entendimento no sentido de que a repetição do indébito em dobro, independentemente da demonstração de má-fé, somente deve ser aplicada aos descontos ocorridos após a publicação do referido acórdão.

Assim, impõe-se a
modulação dos efeitos da decisão agravada, para que a devolução em dobro se limite aos valores descontados a partir de 30/03/2021, aplicando-se restituição simples aos valores anteriores a essa data.

Por derradeiro, o banco busca afastar a incidência desde a citação e sustenta tese de juros apenas após arbitramento, com críticas à aplicação da Súmula 54/STJ ao caso concreto.

Ocorre que a sentença recorrida não aplicou a Súmula 54/STJ ao caso concreto. Vejamos o que diz o dispositivo acerca da condenação em dano moral:

“c)
CONDENAR
o banco réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar desta data (Súmula 362, do STJ) e de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a incidir desde a citação;”

Isto é, aplicou o regime de juros conforme a moldura já consolidada no julgamento e as peculiaridades do caso, inexistindo erro manifesto.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
CONHECER DO AGRAVO INTERNO
e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, exclusivamente para modular os efeitos da decisão monocrática quanto à restituição do indébito, determinando que a restituição em dobro incida apenas sobre os valores descontados a partir de 30/03/2021, os valores anteriores a essa data sejam restituídos na forma simples.

No mais, mantenho integralmente a decisão monocrática.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026